Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, de registro e de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, do laudo de exame de corpo de delito da vítima e do laudo de vestígios de material biológico.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por sua característica, cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. Mister a consideração de maior censura à conduta do réu, a ensejar a majoração da pena base do crime de estupro de vulnerável, pois se aproveitou da relação de amizade com a família, atraindo a vítima para sua residência com guloseimas (doces e bolos) e atrativos infantis, estando ciente dos problemas mentais da genitora e da avó da infante. Assim, em vez de exercer a função de garante, enquanto a menor se encontrava sob sua guarda, o apelante se aproveitou da situação de vulnerabilidade da vítima para cometer o crime de estupro.
4. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.